Tribunal: TJMT
Processo: 1025021-41.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025021-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGUES SANCHES - CPF: 379.969.751-91 (EMBARGANTE), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), MILTON TRENHAGO - CPF: 495.629.590-15 (EMBARGADO), LEONIDES TEREZINHA TRENHAGO - CPF: 551.959.030-34 (EMBARGADO), CEREAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 22.409.272/0001-82 (EMBARGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 615.910.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA CRISTIANE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 023.401.220-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 615.910.331-87 (EMBARGADO), ALDA CRISTIANE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 023.401.220-07 (EMBARGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DESCONSIDERAÇÃO E ARRESTO DE DIREITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SERGIO RODRIGUES SANCHES contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1025021-41.2024.8.11.0000
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 271076373, a parte embargante alega que há omissões e contradições no julgado, destacando: I) omissão quanto à fraude reconhecida pelo Fisco e pelo Judiciário, pois o acórdão não considerou auto de infração da SEFAZ/MT, que qualificou a empresa como constituída exclusivamente para sonegação fiscal, e decisão judicial anterior, que reconheceu simulação na alteração do quadro societário; II) omissão quanto à prova testemunhal emprestada que afirmou que eles iniciaram como arrendatários e depois passaram a atuar como sócios da empresa, fato ignorado pelo acórdão; III) omissão quanto à confusão patrimonial e posse dos cereais, pois o acórdão adotou a tese de que os embargados apenas locavam o imóvel, sem analisar que eles próprios afirmaram serem detentores dos cereais comercializados pela empresa; IV) omissão quanto à movimentação financeira por não considerar que não havia prova de repasses financeiros, mas ignorou transferências bancárias e confissão dos embargados de que utilizavam os valores para operações comerciais; V) omissão quanto ao pedido de apuração de falso testemunho de Argel Donida Dal Castel, que fez declarações contraditórias em juízo, sem que a questão fosse apreciada; VI) omissão quanto à credibilidade da testemunha Cláudio Faustino, que registrou boletim de ocorrência e representação criminal contra a embargada Leonides, por ameaças de sequestro; VII) contradição quanto à natureza jurídica da relação entre as partes; VIII) omissão quanto ao poder de mando dos embargados, sob o argumento de que o embargado Milton possuía procuração pública para movimentar as contas da empresa, mas o acórdão adotou a tese de que o documento era mera garantia de uma suposta parceria verbal, sem considerar sua real implicação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão e contradição no acórdão em relação a diversas teses que dariam guarida ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.

No ponto, sem razão o recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sérgio Rodrigues Sanches em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA - ME e indeferiu o pedido de de arresto de bens, incluindo os agravados Leonides Terezinha Trenhago e Milton Trenhago no polo passivo da execução.

O recorrente pretende reformar a decisão combatida sob o argumento de que os agravados são sócios de fato e administradores da empresa, pois há elementos que comprovam sua participação na gestão empresarial.

Em contrapartida, os agravados, em suas contrarrazões, argumentam que não há qualquer comprovação de vínculo societário ou administrativo com a empresa, tratando-se de alegações meramente especulativas.

Pois bem.

A controvérsia, portanto, gira em torno de saber se foram observadas as regras processuais no incidente de desconsideração de personalidade jurídica para o não acolhimento do respectivo pedido.

A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios, ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira:

“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.

Adotando o mencionado instituto, o Código Civil, em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

No caso, ao indeferir o pleito, o Juiz a quo elucidou, in verbis:

“Posto isso, da análise dos autos, constata-se que, primeiramente, a parte autora não comprovou a sociedade empresarial entre os requeridos com a empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA.

Em segunda análise, não há comprovação de desvio de finalidade e confusão patrimonial nas transações financeiras firmadas entre os requeridos e o Sr. Cláudio, razão pela qual a improcedência é a medida imposta.

Em que pese as alegações autorais, o vasto conjunto probatório faz compreender a existência do contrato de parceria entre eles, já reconhecido em sentença nos autos n° 1005756-24.2020.8.11.0055. Ocorre que o reconhecimento da parceria na compra e revenda de sacas de soja não enseja, automaticamente, a sociedade.

Denota-se que existia entre os requeridos e o sr. Cláudio, sócio proprietário da empresa em questão, uma relação estritamente civil, em que o objeto principal era o empréstimo. Essa negociação era realizada com o intuito de investir na compra, revenda de grãos e repartição dos lucros, exclusivamente no valor proporcional ao dispendido.

Inclusive, quanto ao argumento de que a procuração enseja a figura de sócio, esclarece-se que a nomeação do requerido Milton Trenhago como procurador não é o bastante para configurar um sócio oculto da empresa devedora, afinal atuar em um só momento pontual não significar deter poderes de administração como um todo sobre a empresa insolvente.

Além disso, e não menos importante, é o que se extrai da prova oral. O próprio Cláudio, sócio proprietário da empresa Cereal Norte, afirmou que o requerido nem chegou a usar a procuração. O requerido, igualmente, asseverou que o documento fora emitido como segurança para acesso à conta bancária na hipótese de inadimplência do sr. Cláudio, em repassar o lucro do empréstimo investido, porém nunca chegou a ser utilizada.

Ademais, na análise da extensa mídia juntada aos autos, percebe-se que os requeridos emprestavam valores por mera liberalidade e por confiança para que o sr. Cláudio investisse. Não havia determinação de utilizar exclusivamente na modalidade que os requeridos determinassem, o que afasta a configuração de gestão do estabelecimento.

Veja-se o que afirma o sócio proprietário em sua prova testemunhal sobre o valor investido pelos requeridos: “Aí seria da minha decisão. Eu que era responsável pelo dinheiro, se eu ia fazer ou não, ficava na minha responsabilidade”. Ato contínuo informou que, por vezes não consultou os requeridos e acabou tomando prejuízo, este que atualmente está arcando por meio do acordo firmado entre as partes.

A figura do chamado "sócio oculto" é uma situação grave com sérias implicações, razão pela qual deve ser robustamente provada. Essa condição pode sinalizar uma fraude passível de punição em diversas áreas e consequências severas aos que dela se utilizam. No caso, não comprova tal condição, indevido o redirecionamento da execução em face dos supostos sócios.

Ademais, consecutivamente, para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, mister se faz a existência de prova ou indícios veementes de situações fáticas revestidas de ilegalidade, máfé, fraude ou abuso de direito.

Os sócios administradores ou gerentes, de fato ou de direito, que tiverem agido ilegalmente, ou mesmo a pessoa jurídica constituída de modo fraudulento, para fraudar os direitos dos credores de outra, poderão ser chamados a integrar o polo passivo do feito, mas isto não restou demonstrado.

Inclusive, para que sócios fossem, seria indispensável comprovar não apenas o aporte de capital e participação na empresa, mas principalmente o exercício do papel de legitimo sócio, de administrador, com divisão das despesas e ônus da empresa, contribuindo para a sua manutenção como um todo e não apenas pontualmente.

Apesar da insistência autoral em comprovar a sociedade, e consequentemente o abuso na personalidade jurídica, extrai-se da audiência que os requeridos conhecerem o sócio proprietário da Cereal Norte por conta do Contrato de Aluguel firmado entre eles e que sequer adentravam no escritório do estabelecimento comercial.

A decisão por investir quantias significativas partiu da confiança de ambos com o sócio proprietário, pois verificavam uma movimentação considerável no estabelecimento, sinalizando capacidade de gestão por parte do sr. Cláudio, conforme é possível extrair da Audiência.

Importante reconhecer também que fora por conta da locação que ambos utilizavam o mesmo espaço e não por motivo de estarem administrando o mesmo galpão e os produtos ali armazenados.

Consequentemente, no presente caso nada revela que os requeridos tenham efetivado as transferências bancárias para a empresa. As mesmas foram realizadas para um particular, o sócio proprietário, para que “trabalhasse com o dinheiro” como afirmam em audiência os requeridos. Esse montante era investido, independentemente do local em que seria aportado.

Além disso, ressaltasse que a insuficiência patrimonial da Cereal Norte Importação e Exportação Indústria e Comércio De Grãos LTDA nos autos principais não legitima a desconsideração da personalidade jurídica para atingir supostos “sócios ocultos”, pois além de não comprovar a sociedade, não há desvio de finalidade e abuso da personalidade quanto aos demandados.

Portanto, INDEFERE-SE o pedido de reconhecimento de sociedade empresarial entre os requeridos e a empresa e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cereal Norte Importação e Exportação Indústria e Comércio De Grãos LTDA.”- Id. n.º 237421688.

A desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceitua o artigo 50 do Código Civil, exige a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios.

Na hipótese, verifica-se que não há elementos de prova suficientes que indiquem a ocorrência de tais pressupostos. Os documentos juntados e os depoimentos colhidos em audiência demonstram que os agravados não exercem função administrativa ou de gestão na empresa Cereal Norte Indústria e Comércio de Grãos LTDA - ME, limitando-se a relação entre as partes às operações comerciais pontuais, sem indícios de participação societária ou gerencial.

Ademais, o simples fato de um dos agravados possuir procuração para movimentação bancária não configura, por si só, a condição de sócio ou administrador de fato, sendo insuficiente para justificar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Outrossim, não se verifica nos autos qualquer indício de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre os agravados e a empresa, sendo insuficiente a mera presunção do agravante para a reforma da decisão de primeiro grau.

Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sendo incabível sua desconsideração na ausência de elementos robustos que demonstrem a utilização abusiva da personalidade jurídica para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

Logo, tenho que restam ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o decisum proferido pelo juízo de primeiro grau não merece retoque.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA GARANTIR DÉBITOS NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A MEDIDA EXCEPCIONAL REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXECUTIVAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71010372738 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 28/04/2022, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Brasília/DF que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não se pode constatar a insuficiência patrimonial da agravada somente pelo fato de ela não ter sido localizada, sendo excepcional a decretação da medida pretendida. A decisão impugnada ressaltou, ainda, que não foram realizadas tentativas de localização de bens da pessoa jurídica agravada. 2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 3. Em razões recursais, o agravante defende que comprovou que os sócios da pessoa jurídica agravada teriam utilizado dela para prática de ato ilícito, bem como que existiria confusão patrimonial entre agravada a seus sócios. Assim, assevera que o fundamento de seu pedido não foi a insuficiência patrimonial, mas, o abuso da personalidade jurídica. Sustenta, ademais, que a agravada e o sócio M.J.E.O. foram intimados sobre o pedido de desconsideração e não apresentaram defesa, razão pela qual as alegações do agravante devem ser consideradas verdadeiras, ante a incidência dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC). Assim, requer seja reformada a decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a inserção do sócio M.J.E.O. no polo passivo da demanda de primeiro grau. 4. Não lhe assiste razão. 5. Em primeiro lugar, a despeito das alegações do agravante, não há, nos autos de origem, prova concreta da prática de atos ilícitos pela pessoa jurídica agravada e seus sócios, não bastando, para tanto, a existência de ações/execuções movidas por terceiros contra a agravada, nem a mera notícia da prática de crime de estelionato pelos seus sócios, em um desses processos. 6. Ademais, o pagamento de valor ao sócio (uma única transferência), referentes aos serviços contratados, não configura, por si só, a confusão patrimonial. 7. Nos termos do art. 50, § 2º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019: ?Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.?, hipóteses não demonstradas pelo agravante. 8. Verifica-se que a relação havida entre as partes (agravante e agravada) é, de fato, de natureza consumerista. Nesse cenário, com base na Teoria Menor, a mera insolvência do devedor poderia dar ensejo ao deferimento da medida de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. 9. A insolvência, por sua vez, é comprovada pelo reiterado insucesso em repetidas diligências destinadas à localização de bens capazes de suportar a integralidade da dívida, ficando a cargo do credor promover a busca de bens de titularidade da pessoa jurídica, antes da invasão do patrimônio dos sócios, de modo que sejam esgotadas as diligências mencionadas. 10. A desconsideração da personalidade jurídica, em que pese facilitada na sistemática do direito consumerista, é medida excepcional, cuja decretação depende da verificação de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica tem servido como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme disposto no art. 28, § 5º, do CDC. 11. No caso em comento, contudo, como consignado na decisão recorrida, ainda não foi realizada qualquer tentativa de localização/constrição dos bens da pessoa jurídica agravada no processo em análise. 12. Ante o exposto, mostra-se adequado, no presente momento processual, o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica postulada pelo agravante. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.” (TJ-DF 07008755420228079000 1614044, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA MENOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, § 5º, DO CDC - INDÍCIOS DE ÓBICE AO RECEBIMENTO DA DÍVIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO. Tratando-se de lide oriunda de relação de consumo, atrai-se a aplicação do art. 28, § 5º, do CDC, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica "sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". O fato da empresa encontrar-se em recuperação judicial não configura, necessariamente, um óbice ao recebimento da dívida por parte do credor quirografário. Considerando que os elementos constantes nos autos não demonstram que a personalidade da empresa agravada constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor agravante, deve ser indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica” (TJ-MG - AI: 10000220217913001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)”

No recurso do agravo de instrumento se analisa o acerto ou desacerto da decisão agravada. O ora embargante questionou a decisão proferida pelo Juízo
a quo
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda os embargados Leonides e Milton.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, restrita a situações de abuso, sendo insuficiente a existência de passivos financeiros da empresa para justificar a responsabilização direta dos sócios. O ordenamento jurídico brasileiro busca um equilíbrio entre a proteção dos credores e a preservação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, exigindo que a aplicação desse instituto seja feita com parcimônia, observando-se as hipóteses legais e os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025